Tribunal: TJMT
Processo: 0002667-26.2018.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002667-26.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KESIA DA SILVA SANTOS - CPF: 053.682.101-16 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), KESIA DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DE PROVAS COM A ABSOLVIÇÃO DA RÉ – QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO A EXISTÊNCIA DE LACRE – INOCORRÊNCIA – LAUDOS PERICIAIS PRELIMINAR E DEFINITIVO QUE REGISTRAM A FORMA DE ACONDICIONAMENTO E LACRES UTILIZADOS - P
RELIMINAR REJEITADA – MÉRITO
– DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS - R
ETIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL -

RECONHECIDA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06, EM SEU GRAU MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDAS E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS -
PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há qualquer informação conflitante, nos laudos preliminar e definitivo, registrando ambos que as amostras dos entorpecentes foram encaminhadas com a devida identificação e lacre, não pairando dúvidas de que a droga apreendida é a mesma que foi periciada, o que comprova, de forma segura, a materialidade delitiva.

Embora não haja previsão legal, os Tribunais superiores já firmaram entendimento de que deve ser adotada a fração de 1/6 da pena para as atenuantes e agravantes genéricas.

A quantidade de droga apreendida (aproximadamente 15 quilos de maconha), e as circunstâncias fáticas revelam dedicação da ré a atividades criminosas, o que afasta a aplicação do tráfico privilegiado.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Késia Da Silva Santos
, contra sentença exarada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que a condenou como incursa nas penas do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, (sentença - Id. 211988486-pág. 265 a 274).

Em suas razões, requer que reconheça a nulidade de ambos os laudos periciais, alegando quebra da cadeia de custódia. Após, que seja absolvida a Apelante da imputação de tráfico.

Subsidiariamente, requer que seja;

b) Afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando a pena base no mínimo legal;

c) Retificado o quantum de redução das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa;

d) Reconhecida a causa de diminuição do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo;

Por fim, PREQUESTIONA-SE a matéria discutida nas presentes razões recursais para efeito de eventual interposição de recurso especial ou ordinário. (Id. 21198894).

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (ID. 211991151)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 214916678):

“Sumário: Acusada condenada nas penas do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa – Recurso defensivo – Defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da decisão sob o fundamento de que teria ocorrido quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, retificação do quantum de redução das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e o reconhecimento da causa de diminuição de pena em seu grau máximo, prevista no § 4.o do art. 33, da Lei n.° 11.343/06- Alegações improcedentes –Preliminar- Ausência de quebra da cadeia de custódia- Pela rejeição da preliminar- Mérito- Pena-base fixada corretamente- Diminuição da pena ante o reconhecimento das atenuantes proporcional- Não preenchimento dos requisitos para a concessão do tráfico privilegiado- Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação criminal interposto

por
Késia Da Silva Santos
, contra sentença exarada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que a condenou como incursa nas penas do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]I - Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 21 de Fevereiro de 2018, por volta das 16:25, na BR 163, no KM 733, nesta cidade e comarca de Sorriso-MT, a denunciada 10ESIA DA SILVA SANTOS trazia consigo droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de
24 (vinte e quatro) tabletes de substância análoga à maconha, com massa de

14502,70 g (quatorze mil e quinhentos e dois gramas e setenta centigramas),
conforme se apurou no laudo preliminar n°.50.2.04.2018.002666-01 de fls. 31/33 do IR.

Consta do concluso caderno persecutório que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar alhures mencionadas, a equipe da Polícia Federal Rodoviária, em trabalho de fiscalização, abordou o ônibus da empresa 'Eucatur', a qual logrou capturar a denunciada, uma vez que, em revista pessoal com os passageiros, logrou encontrar na posse da indigitada a substância entorpecente apreendida, que estava em uma bolsa vermelha, a qual trazia a aludida.

Ato seguinte, a indigitada, fora encaminha à Delegacia de Polícia para adoção das providências de praxe.

Ante o exposto, denuncio KESIA DA SILVA SANTOS como incursa no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, pelo que requeiro o recebimento e autuação desta, instaurando-se o devido processo legal, com a notificação da denunciada para oferecer defesa preliminar, e uma vez recebida a denúncia, seja citada, interrogada e processada segundo o rito descrito no art. 55 e seguintes, da Lei n.° 11.343/2006, até ulterior condenação.”
(Id. 211988486).

Transcrevo a sentença combatida,
in verbis
:

“[...]POSTO O ESCORÇO DO ESSENCIAL, DECIDO.

1 - Da Arguição de Ilegalidade da Prova diante da Quebra da Cadeia de Custódia. Nulidade dos Laudos Provisórios e Definitivo da Droga. Impossibilidade de Realização de Novos Laudos Ante a Não Correta Preservação do Material Apreendido.

De largada, sem delongas, importante destacar, que se encontra anexado aos presentes autos, o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, fls. 20/22, o Laudo Preliminar de Droga, fls. 36/38 e o Laudo Pericial Definitivo de Droga, na referência no 12 do Apolo Híbrido/Eletrônico, não havendo falar em absolvição da ré por ausência de Laudo Definitivo de Entorpecente, conforme postulado pela defesa em suas alegações finais.

Dando sequência, em que pese o argumento da defesa, em relação à suposta Quebra da Cadeia de Custódia da Prova, afirmando que não se pode precisar com segurança que a droga apreendida no dia dos fatos é a mesma que fora periciada, alegando diferença/ausência de lacre e diferença de quantidade, entendo que não merece prosperar.

Pois bem.

Verifica-se do Auto de Exibição e Apreensão de fl. 12, que indica à quantidade de 24 (vinte e quatro) tabletes de substância análoga a maconha apreendidos, que é corroborado pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de fls. 20/21, indicando inclusive com foto/imagem das substâncias apreendidas
,
demonstrando corretamente a quantia de 24 (vinte e quatro) tabletes.

Neste mesmo contexto, apresenta-se o Laudo Preliminar de Droga de fls. 36/38, indicando à quantia de 24 (vinte e quatro) tabletes de substância análoga a maconha, com peso aproximado de 14502,70 g (quatorze mil, quinhentos e dois gramas e setenta centigramas, que é legitimado pelo Boletim de Ocorrência de fls. 25/27, que informa a apreensão da quantia aproximada de 14,55Kg (quatorze quilos e quinhentos e cinqüenta gramas) de substância análoga a maconha,
ou seja, a mesma quantia apreendida com a ré, constante do Auto de Exibição e Apreensão, do Auto de Constatação e do Laudo Preliminar.

Por fim,
sustenta o Laudo Pericial Preliminar, que foi encaminhado uma quantia à Diretoria de Laboratório Forense – POLITEC, para exames definitivos em envelope lacrado no. 03006552, o que também se vislumbra do Laudo Pericial Definitivo, qual informa que o material recebido para realização da pericia encontra-se acondicionada em envelope lacrado com o no 03006552.

Sem maiores delongas, a expressa referência do perito do qual originaram as drogas para exame definitivo (químicotoxicológico) trazem, a meu ver, sempre respeitosamente, a certeza de que a droga que foi apreendida é a mesma que foi periciada, tanto no laudo de constatação provisória quanto no exame definitivo.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência moderna do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto que versa a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

RECURSO ESPECIAL No 1.651.230 - SP (2017/0016131-3) RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO RECORRENTE : RAFAEL MATHEUS ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado: EMBARGOS INFRINGENTES - TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA A PREVALÊNCIA DO VOTO DA DOUTA MINORIA - NÃO ACOLHIMENTO - CONDENAÇÃO DO RÉU DEVE SER MANTIDA - MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA -
A DROGA QUE FOI APREENDIDA É A MESMA QUE FOI PERICIADA TANTO NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA QUANTO NO EXAME QUÍMICO - TOXICOLÓGICO - EMBARGOS REJEITADOS.
Sustenta o recorrente violação do art. 386, II, do CPP, argumentando que a quantidade de drogas avaliadas no laudo definitivo difere de forma gritante daquela que foi apreendida, e não consta no laudo oficial o número do lacre avaliado (fl. 233). Alega que em nenhum momento o laudo inicial indica a que se refere a unidade pesada e com resultado de 1,45g e 0,61g de peso líquido (fls. 234/235). Requer, assim, a reforma o acórdão recorrido, a fim de que seja restabelecida a sentença absolutória. Contra-arrazoado e admitido na origem, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo improvimento do recurso. É o relatório. Decido. Contra a sentença absolutória, foi interposto recurso de apelação pelo Ministério Público, tendo sido provido para condenar o recorrente à pena de 5 anos de reclusão, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Ao julgar os embargos infringentes defensivos e concluir pela materialidade delitiva, asseverou a Corte de origem (fls. 220/222): Na origem, o embargante foi absolvido da imputação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, com fulcro no art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal (fls.184/186). Quando do julgamento do apelo, e nos termos da orientação prevalente nesta Egrégia 9a Câmara de Direito Criminal, a r. sentença foi reformada e o embargante condenado ao cumprimento de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 diasmulta, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Inconformado com os termos do v. acórdão, busca o embargante a prevalência do voto da Douta Minoria (fl. 250), que mantinha a absolvição com base na falta de certeza quanto à materialidade delitiva. Data vênia à Douta Minoria, mas o auto de exibição e apreensão (fl. 10),
o laudo de constatação provisória (fl. 13) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 51/52), comprovam, de forma segura, a meu ver, respeitosamente, a materialidade delitiva. Inicialmente, ressalto que a ausência de menção dos lacres no laudo definitivo, por si só, não pode constituir indicativo da possibilidade de a droga periciada não ser a mesma que foi apreendida e analisada no laudo de constatação provisória. Os dois laudos periciais foram realizados pelo mesmo perito, e, no exame definitivo, consta expressamente que "O material em questão relaciona-se com: RDO no. 13/2014".
No mais, as menções aos pesos das drogas nos laudos periciais não são conflitantes entre si. O auto de exibição e apreensão atesta que foram apreendidas 29 porções de maconha e 67 de cocaína. No exame provisório, consta o peso bruto total dos entorpecentes apreendidos (44g de maconha e 114,9g de cocaína), assim como o peso líquido correspondente a uma unidade de cada droga: 1,45g em uma das porções de maconha e 0,61g em uma das de cocaína. Já no exame químico-toxicológico, consta o peso líquido total de cada uma das substancias periciadas: 42,1g de maconha e 40,9g de cocaína. A multiplicação do peso líquido das unidades periciadas no laudo provisório pela quantidade de porções de cada droga apreendida evidencia a compatibilidade deste resultado com o peso líquido total dos entorpecentes acima mencionados. Com efeito, multiplicando-se 1,45g por 29, atinge-se o resultado de 42,05g; e 0,61g por 67 resulta em 40,87g. As diferenças obtidas (0,5g de maconha e 0,03 de cocaína) são praticamente irrelevantes e se justificam pelo fato de que no laudo provisório não foi analisado o peso líquido médio das unidades, mas apenas uma unidade aleatória de cada substancia apreendida. Portanto, a diferença entre os resultados decorre da ligeira variação de peso existente entre as diversas porções de estupefacientes apreendidos. O cálculo e a expressa referência do perito ao RDO (Registro De Ocorrência) do qual originaram as drogas para exame definitivo (químicotoxicológico) trazem, a meu ver, sempre respeitosamente, a certeza de que a droga que foi apreendida é a mesma que foi periciada tanto no laudo de constatação provisória quanto no exame definitivo. Deste modo, deve ser mantida inalterada a condenação do embargante, conforme entendimento da Douta Maioria. Conquanto respeitável a proposta inserta no voto minoritário, 'há que se manter os fundamentos do v. acórdão porquanto detidamente apreciados, razão pela qual o instrumento da insurgência defensiva deve, como justa solução, ser rejeitado. A jurisprudência desta Corte firmou a compreensão majoritária de que é imprescindível, para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, a realização de laudo toxicológico definitivo, elaborado por perito oficial, responsável pelo procedimento de identificação precisa da substância entorpecente. Confiram-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a ausência do laudo toxicológico definitivo não pode ser suprida pela juntada do laudo provisório, impondo-se a absolvição do réu da imputação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por ausência de comprovação da materialidade delitiva. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no REsp 1544057/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO. I - A jurisprudência desta Corte recentemente pacificou o entendimento no sentido de ser imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo para a configuração do delito de tráfico, sob pena de absolvição por ausência de comprovação de materialidade delitiva. II - "Somente em situação excepcional poderá a materialidade do crime de drogas ser suportada por laudo de constatação, quando permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes" (HC n. 350.996/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/8/2016). III - In casu, a ressalva não se enquadra na hipótese vertente, porquanto não há informação, no v. acórdão recorrido, de que o laudo preliminar detinha os caracteres de definitivo, notadamente no sentido de atestar a qualificação acadêmica dos profissionais que o elaboraram e a natureza do material apreendido.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1584209/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). Como se vê do acórdão impugnado, constata-se que a condenação do recorrente foi apoiada em provas testemunhais e ainda em laudo químico-toxicológico definitivo, que identificou as drogas apreendidas maconha e cocaína , sendo que a alegação da divergência da pesagem dos entorpecentes frente ao laudo de constatação prévia não tem o condão de afastar a materialidade delitiva. Nesse contexto, conforme entendimento desta Corte Superior, cabe às instâncias ordinárias fazer um exame do conteúdo fático e probatório a fim de aferir a existência de fundamentos aptos a embasar a condenação. Sendo assim, para rever a conclusão do julgado combatido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSOS. DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS APENAS NA FASE INVESTIGATÓRIA. ILEGALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO DE TESE. DESCABIMENTO. [...] 3. O fato de as provas colhidas extrajudicialmente terem sido submetidas ao contraditório, na fase judicial, não autoriza que a condenação esteja apenas nelas lastreada, em razão da vedação expressa do art. 155 do Código de Processo Penal. 4. Para rever a conclusão no sentido de que as provas seria suficientes para a condenação, seria necessário o reexame do acervo probatório, descabido em recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. 5. A tese de que os próprios acusados teriam admitido a emissão dos "vales" não foi suscitada no recurso especial, que se limitou a afirmar a sua existência. Constitui, portanto, indevida inovação em agravo regimental. 6. Agravo regimental interposto por meio da Petição n. 165.250/2016 improvido e agravo regimental manifestado pela Petição n. 165.316/2016 não conhecido. (AgRg no REsp 1385238/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 17/06/2016) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USO DE ENTORPECENTES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte Estadual concluiu, com apoio na prova dos autos, que o agravante praticou o delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A pretensão de reconhecimento de que o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, bem como o pleito de desclassificação para a conduta de uso de entorpecentes, tal como formulados nas razões recursais, demandaria nova incursão no acervo fático-probatório carreado aos autos, providência inadmissível no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 670.447/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 03/08/2015). Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, do RISTJ e na Súmula 568/STJ, nego provimento ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2017. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator. STJ - REsp: 1651230 SP 2017/0016131-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 24/02/2017. Dessa forma, não acolho a tese defensiva de quebra da cadeia de custódia, e da nulidade dos laudos provisório e definitivo de droga, ante a não correta preservação do material apreendido.

Ultrapassadas as preliminares, não há nulidade ou qualquer outra irregularidade a ser sanada, tendo sido respeitadas as formalidades, assegurando o devido processo legal e, sobretudo, a oportunidade para ampla defesa. Feitas tais ponderações, passo, de imediato, ao exame do mérito da causa. (...)”.
(Id. 211988486).

Argui a defesa a quebra da cadeia de custódia, a destacar que não foram seguidos os procedimentos determinados na lei para a remessa dos materiais apreendidos, deixando de informar o lacre da embalagem em que a substancia foi encaminhada.

Pois bem, analisando o caso em comento, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou vício a ser reconhecido, apresentando-se íntegra a cadeia de custódia.

O art. 158-A do Código de Processo Penal lesiona que:

“Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.”

No caso em análise, como bem exposto pelo Promotor de Justiça nas contrarrazões lançadas,
o laudo preliminar de drogas (registrado sob o n° 520.2.04.2018.002666-01) bem registrou que o material encaminhado para a diretoria da POLITEC (para fins de realização do laudo pericial definitivo) encontrava-se acondicionado em envelope de segurança lacrado sob o no 03006552 (vide Id 67752001 – págs. 34/36)
, conforme verificado no Id. 211988486-pág. 34 a 37, devidamente assinado pela perita oficial criminal Aline Vieira Rodrigues.

Cabe ressaltar que, além de descrever a quantidade exata da droga submetida a exame, no final acrescenta
“O restante do material vegetal, contendo 14 "tabletes" com massa bruta de aproximadamente de 14499,28 g (quatorze mil quatrocentos e noventa e nove gramas e vinte e oito centigramas),
estão sendo devolvidos ao requisitante acondicionados em dois envelopes de segurança lacrados de respectivos números 05012747 e 05012748.
”

E o laudo pericial definitivo veicula a informação de que os materiais encaminhados “encontravam-se no interior de envelope plástico de segurança da POLITEC, lacrado e identificado pelo no 03006552” (Id. 211988486-pág. 243).

Logo, não há, portanto, qualquer informação conflitante, tendo sido a amostra do entorpecente encaminhada com a devida identificação e lacre, não pairando dúvidas de que a droga apreendida é a mesma que foi periciada, o que comprova, de forma segura, a materialidade delitiva.

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a nulidade de laudos periciais deve ser considerada apenas quando há demonstração clara de prejuízo à defesa, o que não ocorreu no presente caso. As conclusões periciais foram corroboradas por outros elementos de prova nos autos, reforçando a regularidade do processo.

Eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na
instrução criminal
, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável. Só após essa confrontação é que o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula.

Portanto, não há falar em
quebra
de
cadeia
de
custódia
.

Quanto aos pedidos subsidiários, para análise, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“...
Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização da pena, de estirpe constitucional [art. 5.o, inciso XLVI da CRFB/88], à dosimetria da sanção penal a ser infligida a requerida.

I - Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

De largada, imperioso destacar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 - TJMT, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. Vejamos:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Primeiramente, no que diz respeito aos
antecedentes criminais,
depreende-se que a moduladora é incapaz de gerar registro desfavorável ao réu, posto que não existe qualquer decreto penal condenatório proferido em detrimento do interesse da ré.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a
culpabilidade

da ré desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, principalmente do conteúdo do laudo preliminar e do laudo pericial definitivo, juntados aos autos, deflui-se que o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou-se na ação de transportar
quantidade expressiva de substância entorpecente, de natureza/tipo “maconha”, aproximadamente 12,5 Kg (doze quilos e quinhentos gramas). Dessa feita, dado a quantidade elevada de drogas e a potencialidade lesiva da droga apreendida
, e a grande disseminação em nossa cidade de Sorriso desta substância, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor da acusada. Exegese do conteúdo normativo do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.

Quanto às circunstâncias do crime
, esta desponta em grau elevado. Não se mostra nada razoável que se despreze o transporte interestadual de 15 (quinze) quilos de substâncias entorpecentes realizado pela ré, vez que pegou a droga na cidade de Naviraí-MS e trouxe até Sorriso-MT, porém será isto considerado posteriormente, sob pena de “bis in idem”.

Ocorre que
além disso, extraí-se dos autos que a ré Késia, a fim de evitar e afastar qualquer suspeita acerca da conduta de transportar droga, fez dela participar, sua filha menor de idade [apenas 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, certidão de nascimento, fl. 28], como meio de despistar os agentes policiais, despontando total desprezo com a própria filha, Sequer denota estar preocupada em fazer a filha crescer no meio do tráfico, envolvendo-se novamente em conduta análoga, pela qual inclusive encontra-se PRESA.

A conduta social é negativa, pois restou demonstrado que se utiliza da prática de transporte de drogas para auferir renda, conforme demonstra-se do próprio depoimento da ré em Juízo.

No tocante à personalidade
esta mostra-se inadequada, vez que mesmo em liberdade provisória, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, descumpriu-as, conforme se vislumbra dos documentos de fls. 69/84, demonstrando que possui personalidade tendente a se envolver com crimes, desprezando as determinações judiciais.

A vítima nestes delitos é o Estado e ele em nada contribuiu à conduta criminosa.

Quanto às consequências e motivos do crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis à acusada, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de quase todas operadoras judiciais, de modo que fixo a PENA-BASE imputada a ré em
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA.
Observa-se que a requerida
confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal], bem como, na época dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos [art. 65, inciso I, do CP].

Não vislumbro a ocorrência de circunstâncias agravantes.
Por conseguinte, como forma de concretizar a aplicação da circunstância atenuante alusiva à confissão espontânea e a menoridade de 21 anos, diminuo a pena fixada em 01 (um) ano, em razão da incidência das atenuantes.
Dessa forma, fica a pena provisória no patamar de 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. De efeito, segundo os informes produzidos no processo, deduz-se que a ré, ao desenvolver a ação criminosa, transportou substância entorpecente no interior de transporte público, conforme restou estampado na denúncia, inclusive corroborado pela ré em audiência, e pelos documentos de fl. 29. Dessa forma, aumento a pena em 1 (um) ano e 1 (um) mês, no patamar de 1/6, ficando a pena definitiva fixada em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, [ART. 40, INCISO III DA LEI N.o 11.343/2006].

Ainda, em razão da cumulatividade da pena de multa, aplico a requerida a PENA DE MULTA, que ora vai 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas — em análise retrospectiva — e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica da ré.

II. Da Determinação do Regime de Cumprimento da Sanção Penal.

Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

Efetivamente, como forma de prestar reverência ao comando normativo preconizado no art. 33, § 2.o, alíneas ‘b’ e ‘c’ do Código Penal, levando-se por linha de estima o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 – TJMT, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, [A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade], ESTABELEÇO, para efeito de cumprimento da sanção penal infligida, o regime SEMI-ABERTO, inicial.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de regência [art. 44 do Código Penal].

De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável procederse a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de direção [art. 77 do Código Penal].

III. Da Análise da Possibilidade da Ré Apelar em Regime de Liberdade.

Concedo a ré o direito de apelar em liberdade, exceto se por outro motivo não estiver preso, devido à ausência de ressonância nas situações hipotéticas previstas para prisão preventiva, de modo que não desponta como medida recomendada o recolhimento do requerido à prisão [art. 312 e art. 387, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].

V. Das Demais Providências.

(...)”
(Id. 211988486).

Analisando as circunstâncias judicias, observa-se que o Magistrado considerou negativas à ré as circunstancias culpabilidade, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (
aproximadamente 12,5 Kg - doze quilos e quinhentos gramas - de maconha
)
, as circunstâncias do crime, considerando que a ré praticou o crime utilizando-se de sua filha de
apenas 1 (um) ano e 4 (quatro) meses
) para disfarçar ou afastar eventuais suspeitas dos agentes, sem se preocupar com as consequência disso à infante, e, a personalidade da agente.

Sobre a fundamentação utilizada para a circunstância personalidade, trago julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. FRAÇÃO DA TENTATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - Em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da reprimenda, se não evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita III - In casu, o Juízo de origem bem exarou a personalidade desfavorável ao paciente, eis que "oito dias após ter sido posto em liberdade mediante concessão de liberdade provisória, podendo ter aproveitado o encarceramento para refletir acerca de seus atos, bem como ressorcializar-se dentro do sistema penitenciário, o que se observa é que o acusado, não conteve sua sanha criminosa, cometendo a conduta delituosa descrita nos presentes autos".

IV - Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução do crime, eis que "o acusado praticou o crime, efetuando diversos disparos de fogo, em frente a urna casa de shows durante a realização de um evento, expondo a perigo comum diversas pessoas que se aglomeravam no local", elementos que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

V - Não há bis in idem, pois, in casu, a qualificadora do motivo fútil não foi usada para a exasperação da pena-base.

VI - Considerando que o eg. Tribunal de origem não se pronunciou sobre a fração da tentativa, eis que, conforme exarado pela Corte de origem, "o pleito defensivo de revisão da dosimetria foi formulado de forma genérica, desprovido de impugnação específica", esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre as alegações da defesa de que a ficha de emergência referente à entrada das vítimas no hospital apenas dão conta de ferimentos superficiais, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl nos EDcl no HC n. 726.639/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)”

Logo, não há qualquer modificação a ser feita na pena base.

Quanto a fração utilizada para as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, embora não haja previsão legal, os Tribunais superiores já firmaram entendimento de que deve ser adotada a fração de 1/6 da pena para as atenuantes e agravantes genéricas.

Trago julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. INCÊNDIO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR AQUÉM DE 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. A tese segundo a qual, pelo reconhecimento da confissão espontânea, foi aplicado quantum de redução inferior a 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem houve a oposição de embargos de declaração pelo ora Agravante. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual deixo de apreciá-lo, a teor dos Enunciados n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 3. Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica. 4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício.

(STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021)”

Diante disso, aplico a fração de 1/6 para cada atenuante, limitando a redução ao mínimo legal permitido, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias multas
, em razão do óbice contido na súmula 231, do STJ.

Mantenho a causa de aumento reconhecida na terceira fase, em razão do previsto no art. 40, inciso III da Lei n.o 11.343/2006, fixando a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias multas
.

Quanto ao tráfico privilegiado, sua aplicação resta inviabilizada, em razão não só da quantidade de drogas apreendidas
,
mas pelas circunstâncias que envolveram os fatos, embora não recrudescida a pena pelo Magistrado sentenciante, trata-se de tráfico interestadual de aproximadamente 15 (quinze) quilos de maconha, restando comprovado que a ré pegou a droga na cidade de Naviraí-MS e trouxe até Sorriso-MT, com planejamento das ações, além do fato de que a ré já possuía registros criminais anteriores estando em liberdade provisória na data do fato, o que evidencia a dedicação a atividades criminosa, circunstâncias que afastam a aplicação do tráfico privilegiado, consoante jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HA BEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DA PENA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO INTERESTADUAL. ORGANIZAÇÃO. PLANEJAMENTO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O acordão impugnado considerou, não apenas a quantidade de drogas, 1.080kg de maconha, mas também as circunstâncias do delito, a organização, planejamento, participação de outros agentes e o tráfico interestadual para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
. 2. A despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a autorizar, em princípio, a fixação do semiaberto deve ser mantido o regime fechado, ante a existência da circunstância judicial negativa referente à quantidade de drogas apreendidas. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 878517 SP 2023/0458584-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)”

Ausente qualquer causa modificadora, torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias multas
.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em parcial consonância

com

o parecer ministerial, rejeito a preliminar e, no mérito,
DOU PARCCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Késia da Silva Santos
, somente para alterar a fração utilizada nas atenuantes referentes à confissão espontânea e menoridade relativa para 1/6, readequando a pena para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias multas
, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025